Tribunal: TJMT
Processo: 1008701-29.2023.8.11.0006
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008701-29.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[TEXTIL MN COMERCIO DE TECIDOS E CONFECCOES LTDA. - CNPJ: 06.311.274/0004-20 (APELANTE), ALESSANDRO NEZI RAGAZZI - CPF: 176.331.198-88 (ADVOGADO), MAURICIO APARECIDO CRESOSTOMO - CPF: 105.199.428-41 (ADVOGADO), PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR - CNPJ: 24.232.886/0177-28 (APELADO), LIVIA HELENA GONELA - CPF: 224.497.088-47 (ADVOGADO), MAURICIO MARTINS COELHO - CPF: 267.478.628-05 (ADVOGADO), RAYLA OLIVEIRA SANTANA - CPF: 475.957.908-75 (ADVOGADO), ALEXSANDRA AZEVEDO DO FOJO - CPF: 254.479.768-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No
1008701-29.2023.8.11.0006

APELANTE:
TEXTIL MN COMERCIO DE TECIDOS E CONFECCOES LTDA

APELADO:
PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA
–

IM
PROCEDÊNCIA
–

NOTAS FISCAIS
SEM ASSINATURA
PELO RECEBEDOR

ACOMPANHADA DOS RESPECTIVOS INSTRUMENTOS DE PROTESTOS NÃO IMPUGNADOS PELA
PARTE
DEVEDORA
–
REQUISITOS DO ARTIGO 700 DO CPC/15 PREENCHIDOS

–

RECURSO
PROVIDO
.

1.

Satisfeitos os requisitos da ação monitória (artigo 700 do CPC/15), por meio da instrução da demanda com as notas fiscais
, com dados da requerida e indicação dos produtos, devidamente acompanhadas dos respectivos instrumentos de protestos não contestados pela devedora, impõe-se a reforma da sentença para rejeitar os embargos monitórios e constituir de constituir de pleno direito em título executivo o crédito da parte autora, tendo em vista o preenchimento dos requisitos da ação monitória.

2. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto
p
ela

TEXTIL MN COMERCIO DE TECIDOS E CONFEC
ÇÕ
ES LTDA

n
a

Ação Monitória

ajuizada

em face de

PRO SAUDE - ASSOCIA
ÇÃO
BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR
,
contra
a
sentença que
acolheu os embargos monitórios e julgou improcedente
a
ação monitória, condenando a parte autora/embargada ao pagamento das custas
processuais
e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Preliminarmente,

alega
a recorrente
que se as provas contidas nos autos não eram suficientes para comprovação do direito da apelan
t
e, deveria ter
sido permitid
a
a produção de provas, na forma do artigo 357 do CPC/15,
ocorrendo cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide
.

No mérito, sustenta
que a duplicata protestada sem a insurgência do devedor comprova a existência da relação jurídica entre as partes
e são suficientes para demonstrar a existência da dívida, pois se o apelado não reconhece o débito deveria ter se insurgido con
tra os protestos.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID
259860232
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO.

A preliminar de
cerceamento de defesa
arguida
sob a alegação de

que se as provas contidas nos autos não eram suficientes para comprovação do direito da apelante, deveria ter sido permitid
a
a produção de provas, na forma do artigo 357 do CPC/15,
confunde-se com o mérito e com ele será analisada.

MÉRITO.

Extrai-se
da petição inicial

(ID
259860160
)
que
a autora, ora apela
nte
,
é credor
a
d
a
requerid
a
/embargante/apela
da
da importância
atualizada
de
R$18.519,35 (dezoito mil, quinhentos e

dezenove reais e trinta e cinco reais)
,
relativa
à venda de produtos para a requerida,
conforme nota fisca
l

e duplicatas
juntadas aos autos
.

Para demonstrar o seu crédito, colaciona as seguintes
duplicatas
protestadas
:

No
000073571.1.1
, no valor de
R$ 5.893,82
, com vencimento em 15/04/2023
;

No
000073571.1.2
, no valor de
R$ 5.893,82

com vencimento em 15/04/2023;

No
000073571.1.3
,
no valor de
R$ 5.895,60

com vencimento em 15/04/2023;

Sob tais argumentos
, foi ajuizada a presente ação.

Pois bem.

Segundo o artigo 700 do Código de Processo Civil/15, para intentar a ação monitória, deve o autor trazer aos autos prova escrita, sem eficácia de título executivo, de que tem direito ao recebimento de soma de dinheiro, à entrega de coisa fungível ou determinado bem móvel. Senão vejamos:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I -
o
pagamento de
quantia em dinheiro
;

II -
a
entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§ 1o A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do art. 381.

§ 2o Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I -
a
importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II -
o
valor atual da coisa reclamada;

III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido
. ”

Assim, a prova escrita apta a embasar a ação monitória deve conter elementos capazes de vincular diretamente o devedor à obrigação cobrada, bem como revelar, por si só, a liquidez e a certeza do documento, sem, entretanto, possuir eficácia de título executivo.

Corrobora esse entendimento o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS MONITÓRIOS – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO E IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – CONFUSÃO COM O MÉRITO – NECESSIDADE DE PROVA ESCRITA ACERCA DO DIREITO DE RECEBIMENTO DA SOMA DE DINHEIRO RECLAMADA – ARTIGO 1.102-A, DO CPC – INSTRUÇÃO DA AÇÃO COM CONTRATO BANCÁRIO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE E DEMONSTRATIVO DO DÉBITO – CERTEZA E LIQUIDEZ – CONFIGURAÇÃO – SUMULA 247 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A preliminar de inépcia da inicial por ausência de prova da liberação do crédito concedido pela instituição financeira confunde-se com o mérito.

A prova escrita apta a embasar a monitória deve conter elementos capazes de vincular diretamente o devedor à obrigação cobrada, bem como revelar, por si só, a liquidez e a certeza da dívida, sem, entretanto, possuir eficácia de título executivo.

Se a ação monitória fundada em Cédula de Crédito Bancário – Abertura de Crédito em Conta Corrente, fora devidamente instruída com o contrato assinado pelas partes bem como com o demonstrativo do débito, restam evidenciados os requisitos imprescindíveis à constituição do título. Exegese da Súmula 247 do STJ
. ”

(TJMT – RAC. 106315/2012 – REL. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – JULGADO EM 21/08/2013)

No caso, a autora instrui
u
a ação monitória
com
a nota fiscal
no
000.073.571
, no valor de R$ 17.683,24
,
a qual
, embora não conste a
assinatura do recebedor
(ID

259860169
)
,
encontra-se devidamente acompanhada dos instrumentos
de protesto das respectivas duplicatas, consoante se observa do ID
259860169
.

Vale aqui ressaltar que as notas fiscais contêm os dados
da requerida
beneficiada pelos insumos
e a indicação dos produtos
.

A
lém disso
, não há notícias nos autos de que os instrumentos de protestos correspondentes à nota fisca
l
foram contestados ou sustados pela
demandada
em tempo e modo próprios.

Neste particular, insta salientar que
a jurisprudência
dos Tribunais pátrios
tem entendido
que as notas fiscais acompanhadas dos respectivos instrumentos de protestos não impugnados constituem documentos hábeis à instrução do procedimento monitório.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS. INSTRUMENTOS DE PROTESTOS NÃO CONTESTADOS. CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA ENTRE PREPOSTOS DAS PARTES. DOCUMENTOS HÁBEIS À INSTRUÇÃO DO PROCEDIMENTO. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA. DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. BALANÇOS PATRIMONIAIS DEFICITÁRIOS. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. I - A ação monitória é o instrumento processual posto à disposição do credor de quantia certa, coisa fungível ou móvel determinada, com crédito comprovado por documento escrito sem eficácia de título executivo,
para que ele possa requerer em juízo a expedição de mandado de pagamento ou de entrega de coisa para a satisfação de seu interesse. II -
Conforme orienta a remansosa jurisprudência deste Tribunal de Justiça, as notas fiscais acompanhadas dos respectivos instrumentos de protestos não contestados constituem documentos hábeis à instrução do procedimento monitório
. III - Tratando-se de ação monitória embasada em notas fiscais, ou seja, em cobrança de dívida líquida e certa, a correção monetária e os juros moratórios são devidos a partir da data do vencimento da obrigação estampada em cada uma delas. IV - Para a concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica, faz-se necessária a produção de prova cabal de sua hipossuficiência financeira, consoante prevê o enunciado da Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça. V - Uma vez comprovada, por meio da demonstração de balanços patrimoniais deficitários, a incapacidade de arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, o deferimento da benesse em favor da pessoa jurídica ré é
medida
que se impõe. VI - Recursos de apelação conhecidos e não providos
.
”
(TJMG-Apelação
Cível 1.0000.22.057984
-1/001, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira
Silva ,
20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/02/2023, publicação da súmula em 16/02/2023)

g.n
.

"
APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS. PROTESTO. ENTREGA DEMONSTRADA. CONSIGNAÇÃO. ÔNUS NÃO DERRUÍDO DEVEDOR. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DÍVIDA. Incumbe ao autor provar que as mercadorias relacionadas nas notas fiscais foram entregues e ao réu,
desconstituir tal alegação.
Restando demonstrado que os produtos eram entregues ao hospital mediante consignação e constando das notas fiscais que lastreiam o título protestado, dados de paciente, da cirurgia efetivada e do médico, sem ter sido tal fato derruído pela parte ré, é válida a cobrança via ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC.
A correção monetária deverá incidir a partir do vencimento do título e não da citação, já que tem por fim preservar a atualização de moeda, não constituindo acréscimo, servindo apenas para ilidir enriquecimento ilícito
." (TJMG - Apelação Cível no 1.0702.14.071510-4/001, Relator Desembargador Amauri Pinto Ferreira, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/06/2018,
DJe
de 26/06/2018)
–

g
.n
.

"
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - NOTAS FISCAIS E DUPLICATAS PROTESTADAS SEM ACEITE - PROVA ESCRITA SUFICIENTE - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - TERMO INICIAL.

- As duplicatas acompanhadas das notas fiscais e dos protestos, ainda que sem assinatura da devedora, é prova escrita apta a respaldar a ação monitória por apresentar elementos suficientes da dívida decorrente da aquisição de combustíveis.

- Tratando-se de ação monitória fundada em duplicata, com vencimento
liquido
e certo, a correção monetária e os juros de mora fluem a partir do vencimento da dívida
." (TJMG - Apelação Cível no 1.0024.10.170207-4/001, Relatora Desembargadora Aparecida Grossi, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/02/2022,
DJe
de 18/02/2022) - grifei.

Desta feita, demonstrado pelas notas fiscais
,

com dados da requerida e indicação dos produtos,
devidamente
acompanhadas dos
respectivos
instrumentos de protestos não contestados

pela devedora
,
impõe-se a reforma da
sentença
para
rejeitar os embargos monitórios

e
constituir de
constituir de pleno direito em título executivo o crédito da parte autora
, tendo em vista
o preenchimento dos requisitos da ação monitória
.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso

para reformar a sentença monocrática a fim de julgar procedente a ação monitória e constituir de
constituir de pleno direito em título executivo o crédito da parte autora
, condenando a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação
atualizado
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025